Tribunal: STF
Processo: ARE 1508995
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo/SP:



    “Recurso inominado. Fornecimento de água e energia. Loteamento irregular. Município de São José dos Campos. Negativa na via administrativa. Sentença de improcedência. Prestação de serviço essencial. Não havendo que se falar em impossibilidade técnica ou inviabilidade do fornecimento. Sentença de improcedência reformada. Recurso que DOU PROVIMENTO” (fl. 18, e-doc. 5).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º, a al. b do inc. XII do art. 21 e o inc. IV do art. 22 da Constituição da República. Argumenta ser ilegítima a determinação do Juizado Especial para que a concessionária agravante realize nova ligação de energia elétrica em residência localizada em loteamento supostamente irregular (e-doc. 11).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que teria demonstrado a contrariedade “aos dispositivos constitucionais e [preenchido] os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade para que o recurso extremo tenha perfeitas condições de ser remetido à c. Corte Suprema” (fl. 5, e-doc. 17).



    Repete os argumentos do recurso extraordinário, salientando que “a EDP é concessionária de serviço público federal de energia elétrica, sendo responsável pelo serviço de fornecimento às unidades consumidoras, situadas em sua área de concessão, tendo por obrigação seguir as normas e diretrizes emanadas do Poder Concedente” (fl. 15, doc. 17). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O Juiz Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo/SP inadmitiu o recuro extraordinário, nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por incidirem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, nestes termos:



      “O apelo extremo não merece prosperar.



    Com efeito, o fundamento utilizado somente poderia ter sua procedência verificada mediante reanálise de elementos fáticos, bem como direito local. Atuantes às Súmulas 279 e 280 do Colendo Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 15).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante repetiu os argumentos do recurso extraordinário, sem impugnar o fundamento da decisão agravada referente à incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC) e majoração de honorários” (ARE n. 1.458.179-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.2.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “Direito processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incidência, no caso, da Súmula 287/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários na origem. 3. Agravo interno a que se nega provimento “ (ARE n. 1.477.432-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.6.2024).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é requisito processual determinante do não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover nesta sede recursal.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora